Tribunal: STF
Processo: HC 223216
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 773.414/SP, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado).



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 10 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, a fim de absolver o paciente da prática do delito de associação para o tráfico e redimensionar a sua pena em 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado 



    Buscando o redimensionamento da pena, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu. Na sequência, interpôs Agravo Regimental, também não conhecido, em julgado assim ementado (Doc. 6): 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. TITULAR DO CERTIFICADO DIGITAL SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. SÚMULA DO 115/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    I - Registre-se que, “para efeitos processuais, o subscritor da peça assinada e enviada eletronicamente deverá ter procuração nos autos, não tendo valor eventual assinatura digitalizada de outro advogado, ou que venha a constar, fisicamente, da peça encaminhada e assinada eletronicamente, mesmo que este possua procuração nos autos (AgRg no REsp 1404615/AL, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 20/08/2015)” (AgRg no REsp n. 1.716.505/AL, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 25/5/2018). Portanto, “’O envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais em geral por meio eletrônico serão admitidos mediante uso de assinatura eletrônica" (art. 2.º), devendo o titular do certificado digital, necessariamente, possuir procuração nos autos, sob pena de reputar-se inexistente o recurso por ele apresentado’ (AgRg no RHC n. 104.766/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 1º/3/2019)” (AgRg no AREsp n. 1.735.819/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 17/12/2020). 



    II - Saliente-se que, “embora se considere que na impetração do writ não se exija a produção de instrumento de mandato, uma vez que qualquer um do povo pode se valer do remédio heroico, tal faculdade não se estende à interposição de eventual recurso, sob pena de tê-lo por inexistente, de acordo com o enunciado da Súmula n. 115 desta Corte Superior: ‘Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos’” (RCD no AgRg no HC n. 423.299/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 18/9/2018). 



    III – In casu, após a intimação da parte recorrente para que no prazo de 05 (cinco) dias acostasse a devida procuração, verifica-se que a exigência não foi cumprida, situação a caracterizar ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade do recurso, cuja ausência implica o seu não conhecimento, nos termos do art. 76, § 2º, I, e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Incidência da Súmula 115 do STJ. 



    Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, que o paciente faz jus à aplicação da causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, uma vez que o réu é primário e não ficou provado que a paciente vive exclusivamente do tráfico de drogas, e tão pouco que o mesmo faça parte de alguma organização para traficar drogas. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja aplicada a referida minorante em seu patamar máximo (2/3). 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, observa-se que os temas veiculados neste writ não foram objeto de decisão colegiada proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do Agravo Regimental por ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso. Desse modo, o ato impugnado, em verdade, é a decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator, circunstância que, segundo consolidada jurisprudência desta SUPREMA CORTE, impede o conhecimento da matéria (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De todo modo, a decisão monocrática – ato, em rigor, impugnado – não revela quadro de teratologia ou excepcionalidade, cujo teor se obteve no sítio eletrônico do STJ:



    […] 



    Em relação ao tráfico privilegiado, esta Corte Superior assentou o entendimento de que "a criação da referida causa especial de diminuição de pena tem suas raízes em questões de política criminal, surgindo como um favor legislativo ao pequeno traficante, ainda não envolvido em maior profundidade com o mundo criminoso, de forma a propiciar-lhe uma oportunidade mais rápida de ressocialização" (REsp n. 1329088/RS, Terceira, Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 26/4/2013). 



    A despeito da quantidade de droga apreendida – 941,60 g de cocaína e 45,3 g de maconha -, há outros elementos aptos a afastar o tráfico privilegiado. 



    Conforme exposto pela Corte originária, os policiais foram categóricos em indicar a rotina do apelante, bem como apontar sua franca e enfronhada atuação na “recolha” dos valores oriundos e, posteriormente, na distribuição das drogas entre seus “pontos de revenda”. 



    Ademais, o Tribunal local consignou que foram encontrados com o paciente elevada soma de dinheiro, diversos envelopes de depósito bancário, todos intactos e vazios, três aparelhos de telefonia celular, bem como um caderno universitário de capa azul claro, também contendo anotações típicas do tráfico de drogas. 



    De mais a mais, o aresto impugnado, de forma clara e contunde, afirma que o paciente era o braço direito corréu – “dono dos pontos de droga” -, sendo aquele responsável pela contabilidade do tráfico e por abastecer pontos do comércio espúrio. 



    Assim, a Corte originária se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional. 



    Ademais, rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. Nessa linha: HC n. 479.453/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/05/2019; AgRg no HC n. 457.335/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1°/03/2019; e HC n. 372.973/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/2/2017. 



    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação do acusado a atividades criminosas.



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012. 



    Além disso, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:



    […] 



    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    IV - Ordem denegada.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente